Tribunal: TJSP
Processo: 2207584-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial - Decisão agravada que fixou o valor médio do imóvel em R$ 326.288,06 – Partes que se compuseram amigavelmente – Acordo homologado em primeiro grau - Exame exauriente da matéria que conduz a prejudicialidade do interesse recursal – Perda superveniente do objeto recursal – RECURSO PREJUDICADO.